Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA - CODIS NÚCLEO DE REDISTRIBUIÇÃO E REGISTRO - NUREDI Número do processo: 0718218-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARISTON GOMES DA FONSECA APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPACHO INTIME-SE o apelante ARISTON GOMES DA FONSECA para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Atente-se o apelante que, ao contrário do alegado na peça recursal (ID 52102757), não há, nos autos, qualquer registro de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo. Brasília – DF, 13 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora